Tribunal: TJES
Processo: 5001038-95.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-95.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA VIEIRA DE AMORIM
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001038-95.2022.8.08.0032

RECORRENTES:
JESSICA VIEIRA DE AMORIM
,
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
JESSICA VIEIRA DE AMORIM
,
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. SERASA LIMPA NOME/CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
JESSICA VIEIRA DE AMORIM, em
face de
TELEFONICA BRASIL S.A,
noticiando, em síntese, ter sido surpreendida pela negativação de seu CPF, solicitada pela ré. Sustenta a inexistência de débito em relação à solicitante da constrição de crédito, informando que ao “acessar o sistema SERASA CONSUMIDOR, a parte autora tomou conhecimento do registro de uma dívida atrasada, cuja anotação fora solicitada pela parte ré, no valor de R$ 383,70 (trezentos e oitenta e três reais e setenta centavos), com vencimento em 26/12/2016, referente ao contrato de n. 0292900563”. Segue aduzindo ainda, que mesmo não reconhecendo a legitimidade da dívida, “por qualquer ângulo que se queira a analisar a questão, é medida que se impõe a conclusão de que a dívida está prescrita e, portanto, impossível contribuir para reduzir ou manter em patamar reduzido sua pontuação SCORE”

Decisão (ID. 6257539), deferindo a concessão da tutela de urgência, para determinar que a requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros da SERASA.

Em sede de contestação (ID nº. 6257553), o requerido
VIVO S/S
arguiu, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, fundamentando que a responsável pela análise de score dos clientes é do SERASA. No mérito, aduz que o nome da demandante não está negativado, apenas cadastrado em plataforma de negociação, motivo pelo qual não foi cometido ato ilícito passível de responsabilização por danos, tal como almejado. Por fim, requereu que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Termo de audiência (ID. 6257565), sem êxito na conciliação.

Réplica (ID. 6257566).

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6257568) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência. Rejeito a pretensão compensatória, nos termos da fundamentação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6257574). Em suas razões, sustenta que não houve negativação do nome da autora junto ao SERASA e por tal motivo, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6257576). Em suas razões, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença afirmando que é nítida a existência de danos morais, diante da suposta inscrição de seu nome na plataforma de proteção de crédito - SERASA.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6257588).

Contrarrazões ao recurso apresentada pela autora (ID. 6257590).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida de seu nome.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, em verdade, não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“Registra-se que a inclusão do nome da parte supostamente devedora no cadastro denominado “Serasa limpa nome”, operacionaliza um sistema/serviço de cobranças e negociação de dívida. Desse modo, deve ser investigada pontual e casuisticamente, se houve exacerbação ou exposição à situação vexatória, inclusive, consoante precedentes acostados até mesmo pela requerente (id 21881822).

Tal não exsurge evidenciado dos autos. Ademais, não existe comprovação de que eventual reflexo sobre o score de crédito da requerente - plataforma de consulta, meramente informativa e não restritiva - tenha decorrido de conduta imputável exclusivamente à ré..”

Neste sentido, o cadastro do débito da autora apenas na plataforma “Serasa limpa nome", para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que a não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu.

Nesta esteira, não merece prosperar o recurso.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA VIVO S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, a autora afirma que supostamente teria sido negativada em decorrência da dívida prescrita, conforme demonstrado nos autos no ID. 6257546. No entanto, verifico que pretende a ré a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Entretanto, não assiste razão ao réu.

Isto porque,
a prescrição da dívida modifica a obrigação jurídica em obrigação natural, absolutamente inexigível e incobrável por qualquer meio.

É tema decidido, inclusive, em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Neste sentido, os Tribunais pátrios decidem:

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Pleito fundado em indevida inclusão do nome da devedora no SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO.
A prescrição dos débitos, fato incontroverso, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, seja por meio do envio de mensagens por celular ou através de ligações, ou de registro do débito em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo). Declaração de inexigibilidade, vedada qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, ou inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, como forma de pressioná-la ao pagamento de débito inexigível.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1007496-86.2021.8.26.0597; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor a consumidora, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial.
Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003622-12.2021.8.26.0236; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Diante disso, não merece prosperar o recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JESSICA VIEIRA DE AMORIM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)